Tribunal: TJDFT
Processo: 0704395-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. MANDATO JUDICIAL REVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
I. O pagamento dos honorários advocatícios contratuais diretamente ao advogado, mediante dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, nos termos do artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, não é cabível quando o mandato judicial é revogado no curso da relação processual.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.